Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil e direito de família. Embargos de declaração. Omissão. Cerceamento defesa. Violência patrimonial. Transferências financeiras indevidas. Majoração danos morais. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão de acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos da ação de indenização.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o acórdão se omitiu ao tratar das alegações de violência patrimonial; (iii) determinar se foi analisada a tese referente às transferências financeiras entre contas; e (iv) verificar eventual omissão quanto ao pedido de majoração dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa arguida foi expressamente apreciada, fundamentada e rejeitada.
4. As alegações referentes às transferências financeiras entre contas bancárias foram igualmente abordadas no voto, sendo reconhecidas como questões atinentes à prestação de contas e ação de sonegados.
5. O pedido de majoração dos danos morais restou prejudicado, diante da improcedência total dos pedidos, constando expressamente no acórdão que os pleitos indenizatórios não deveriam prosperar.
6. Verificou-se omissão quanto à análise direta da tese de violência patrimonial, a qual, embora considerada de forma indireta, não foi enfrentada de maneira autônoma e específica.
7. A violência patrimonial não restou caracterizado no caso, diante da inexistência de dolo nesse sentido e da gestão conjunta dos recursos.
8. O prequestionamento é assegurado de forma ficta pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as questões suscitadas pelo embargante, mesmo no caso de rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da violência patrimonial exige demonstração de intenção deliberada de dominação econômica, o que não se verifica quando a gestão do patrimônio é conjunta e voltada a interesses da entidade familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, 1.022 e 370, parágrafo único; Lei n. 11.340/2006, art. 7o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021.